Tribunal: TCU
Processo: 022.557/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 716/2025-TCU-Primeira Câmara Vista solicitação de prorrogação do prazo fixado para atendimento das determinações expedidas pelos subitens 1.7.1., 1.7.1.1., 1.7.1.2., 1.7.2. e 1.7.3. do Acórdão 9797/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 8), formulada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação à peça 11, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em prorrogar até o dia 15/2/2025 o prazo para que a Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação do INSS adote as providências demandadas nos subitens 1.7.1., 1.7.1.1., 1.7.1.2., 1.7.2. e 1.7.3. do Acórdão 9797/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 022.557/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.